Tribunal: TJDFT
Processo: 0751762-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751762-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DIOGO ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV c/c 14, II, ambos do CP, (homicídio tentado qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), foi preso preventivamente em 22.9.23, para garantia da ordem pública (denúncia - ID 54132630, p. 31/2; decisão que decretou a prisão preventiva - ID 54132628, p. 10/3). Sustenta a impetrante que, após a instrução, a vítima mudou a narrativa dos fatos, de forma que não mais subsiste eventual gravidade concreta da conduta, que justificaria a prisão preventiva. A prova oral e a perícia demonstraram que o paciente efetuou apenas um disparo no portão, após a vítima ingressar na residência. Após o disparo, o paciente saiu do local, mesmo com a arma municiada. A vítima, em juízo, disse que não sabe se a lesão que sofreu decorreu do disparo da arma de fogo, que passou “de raspão”, ou do esbarrão que deu na porta, ao entrar na residência e cair sobre móveis. Alega a impetrante que, diante da mudança no depoimento da vítima, o MM. Juiz, ao pronunciar o paciente, não reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. E, apesar da pronúncia, é possível que o crime seja desclassificado para disparo de arma de fogo --a intenção do réu era apenas assustar a vítima, o que afasta a gravidade concreta do crime. A prisão preventiva é desproporcional à gravidade do crime. Antes da instrução, foi impetrado habeas corpus, ocasião em que a 2a Turma Criminal denegou a ordem. Confira-se a ementa do acórdão: “PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO E ENTEADA MENORES. COMPANHEIRA GESTANTE. 1 - A gravidade concreta do crime -- homicídio cometido por cobrança de dívida na residência da vítima, que foi pega de surpresa -- e a periculosidade do paciente -- que tem condenações anteriores por roubo, porte de arma e crimes de trânsito e cumpria prisão domiciliar por outro crime quando cometeu esse --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante da reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva. 3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode se dar de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da filha e da enteada, sobretudo se o crime foi cometido com violência contra a pessoa (HC coletivo n. 165.704/DF, STJ). 5 - Ordem denegada.” (Acórdão 1779528, 07456159720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O paciente foi pronunciado por homicídio tentado qualificado por motivo torpe --a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não foi reconhecida na pronúncia. E a prisão preventiva foi mantida, ao fundamento de que “se mostram hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, sem que se tenha apresentado qualquer fato novo capaz de modificar a referida conclusão no que se refere ao histórico penal do réu” (ID 54132633, p. 15/21). Acrescentou o MM. Juiz que “Como afirmado pelo próprio acusado, este foi fazer uma cobrança armado em plena luz do dia. Ainda, a vítima relata a todo momento medo do acusado, tanto que se mudou do local e alugou a casa que fica no lote comprado da avó do acusado” (ID 54132633, p. 20). O fato de a sentença de a pronúncia não reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não retira a gravidade concreta do crime – homicídio tentado qualificado por motivo torpe -- cobrança de dívida. A alegação de que a mudança na narrativa dos fatos retira a gravidade em concreto do crime demanda exame aprofundado de provas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.Se a defesa deseja impugnar a pronúncia para desclassificar o crime, deve interpor recurso em sentido estrito, onde serão examinadas as questões com maior profundidade. Como se disse, o fato de se tratar de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe demonstra a gravidade concreta da conduta. Além disso, consta, na pronúncia, que o paciente tem condenações por dois crimes de roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e crime de trânsito. Cometeu o crime enquanto estava cumprindo pena em prisão domiciliar (ID 54132633, p. 20). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da gravidade concreta da conduta -- homicídio qualificado por motivo torpe -- e da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES